Tribunal: TJDFT
Processo: 0717799-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0717799-48.2020.8.07.0000 Agravante(s) ANTONIO DAS GRAÇAS Agravado(s) BANCO PAN S.A. E FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antonio das Graças contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (ID origem 63981778) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra a Fênix Assistência Pessoal EIRELI e Banco Pan S.A. (proc. n. 0708037-97.2019.8.07.0014), indeferiu a tutela de urgência pleiteada para a suspensão de descontos em folha de pagamento doa agravante decorrentes de empréstimo consignado fraudulento, bem como para a expedição de ofício à 33a Vara Criminal do Rio de Janeiro/RJ, a fim de reservar numerário suficiente para cobrir as despesas sofridas em razão de fraude. Em suas razões recursais (ID 16972465), o agravante narra que foi vítima de golpe perpetrado pela Fênix Assistência Pessoal EIRELI. Segundo alega, a primeira agravada teria intermediado a contratação de empréstimo em nome do agravante perante o Banco Pan S.A. no valor de R$79.940,00 (setenta e nove mil novecentos e quarenta reais). O montante contratado foi disponibilizado na conta do agravante no dia 23/11/2018 e posteriormente transferido para a conta bancária da primeira agravada, conforme contrato de portabilidade de pagamento acostado ao processo original (ID 51916791). Na transação com o Banco, o agravante se comprometeu ao pagamento de 96 (noventa e seis) prestações mensais de R$2.237,60 (dois mil duzentos e trinta e sete reais e sessenta centavos), por meio de desconto em folha de pagamento. Essa obrigação seria restituída pela primeira agravada, mediante o depósito das parcelas em conta de titularidade do agravante até o primeiro dia útil de cada mês, a contar da assinatura do contrato de portabilidade. A agravada ainda se comprometeu ao pagamento de R$7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), a título de bonificação, em 12 (doze) parcelas de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais), também na conta do agravante. O recorrente informa que, durante nove meses, o contrato foi devidamente cumprido, mas que a partir da 10a (décima) parcela, a primeira agravada deixou de efetuar os depósitos. Argumenta, assim, que a recorrida se apropriou fraudulentamente de cerca de 90% (noventa por cento) do empréstimo contraído em seu nome e que a pessoa jurídica não realizava qualquer tipo de investimento, sendo o dinheiro utilizado para fins pessoais. Aduz que a pessoa jurídica integra quadrilha que aplicava golpes em servidores públicos, militares e aposentados, conforme investigações da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Assinala que, logo após o transcurso do prazo para o pagamento da 10a (décima) parcela contratual sem o efetivo depósito, procurou a 5a Delegacia de Polícia do Distrito Federal e registrou o Boletim de Ocorrência n. 12.015/2019-4, comunicando o estelionato. Comunica ainda que a 33a Vara Criminal do Rio de Janeiro/RJ decretou a “suspensão e interdição total das atividades da primeira Agravada, além de ter determinado o sequestro de bens e contas bancárias (de pessoas físicas e jurídicas) no valor aproximado de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), a fim de que sejam garantidas futuras indenizações às vítimas do golpe perpetrado pela empresa ré”. Diante desses fatos, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja oficiado o Juízo Criminal da 33a Vara do Rio de Janeiro, a fim de manter reserva de numerário em favor do agravante, bem como seja determinada a suspensão dos descontos em contracheque oriundos do empréstimo contraído com o Banco Pan S.A. Preparo recolhido (IDs 16972466 e 16972467) É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Em que pesem os argumentos recursais, verifica-se que não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante à reserva de numerário e suspensão dos descontos. Isso porque o suposto esquema fraudulento encontra-se sob investigação e não há indícios de que a transação havida com o agravante guarde relação com a prática delituosa. Além disso, os descontos em folha realizados pelo Banco Pan S.A. possuem lastro contratual em cédula de crédito bancária emitida em nome do agravante e assinada por ele (ID origem 51916857). Da narrativa dos fatos, também não se vislumbra qualquer envolvimento da instituição financeira com a fraude conjeturada. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme noticiado pelo agravante, o Juízo da 33a Vara Criminal do Rio de Janeiro/DF determinou o bloqueio de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), a fim de garantir a indenização de eventuais vítimas do golpe perpetrado. Tais fatos indicam, a menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Com efeito, conclui-se que a análise incitada pela agravante requer maior aprofundamento, após a oitiva das partes agravadas, devendo a questão ser decidida pelo colegiado, quando do julgamento definitivo do presente recurso. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, mantendo hígida a decisão proferida pelo magistrado a quo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora